Tribunal: TJMT
Processo: 1080893-78.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080893-78.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
AFASTADAS. MÉRITO. LACUNA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA OAB. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. FRUSTRAÇÃO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA POR ATO DO CONTRATANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. HONORÁRIOS REDUZIDOS. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de arbitramento de honorários advocatícios e condenou o banco ao pagamento de R$ 21.008,19.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado impediu a produção de prova essencial;
(ii)
reconhecimento de julgamento extra petita, por suposta relativização de cláusulas contratuais sem pedido de revisão;
(iii)
improcedência dos pedidos por ausência de lacuna contratual a justificar o arbitramento;
(iv)
reconhecimento da quitação integral dos serviços prestados;
(v)
impossibilidade de arbitramento sem comprovação de benefício financeiro;
(vi)
redução do valor arbitrado;
(vii)
alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa;
(ii)
verificar a ocorrência de julgamento extra petita;
(iii)
examinar o cabimento do arbitramento de honorários advocatícios diante de rescisão unilateral de contrato com cláusula
ad exitum
;
(iv)
aferir a eficácia liberatória dos termos de quitação apresentados;
(v)
verificar se a ausência de benefício financeiro impede o arbitramento;
(vi)
avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado;
(vii)
definir o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é eminentemente jurídica e o acervo documental é suficiente para a formação da convicção do julgador.

5. Não configura julgamento extra petita a sentença que arbitra honorários advocatícios em ação fundada no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, pois o objeto da demanda é a própria fixação judicial da verba honorária, e não a revisão ou invalidação do contrato celebrado entre as partes.

6. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes do término das demandas, autoriza o advogado a pleitear o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado para evitar o enriquecimento sem causa do mandante.

7. Termos genéricos de quitação, sem especificação dos processos, das fases processuais alcançadas ou dos valores correspondentes, não possuem eficácia liberatória quanto ao crédito específico decorrente do arbitramento de honorários.

8. Rescindido unilateralmente o contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços prestados, ainda que não haja êxito final, pois não se pode exigir do advogado o cumprimento de condição frustrada pelo próprio contratante.

9. Ausente proveito econômico mensurável em razão da rescisão anterior à conclusão da demanda patrocinada, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, com observância dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

10. Os juros de mora fluem a partir da citação válida, independentemente da iliquidez da obrigação.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 320, 405; CPC, arts. 85, §§ 2º e 20, 141, 240, 355, I, 370, 371, 492; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AREsp 2.597.909/MT, REsp 2.237.460/MT, REsp 2.170.806/RJ; TJMT, ApCiv 1042302-81.2024.8.11.0041, ApCiv 1055287-48.2025.8.11.0041, ApCiv 1047434-90.2022.8.11.0041, ApCiv 1042436-11.2024.8.11.0041, ApCiv 1003753-02.2024.8.11.0041, ApCiv 1053410-73.2025.8.11.0041, EDCiv 1075184-96.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerido
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1080893-78.2025.8.11.0041, movida por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 21.008,19 (vinte e um mil e oito reais e dezenove centavos).

Na
petição inicial
, o autor expôs que prestou serviços jurídicos ao requerido por mais de 31 (trinta e um) anos, sob contrato de adesão que sofreu sucessivas alterações até sua consolidação em 19/fevereiro/2016; contudo, em 19/novembro/2020, foi informado da rescisão unilateral do acordo.

Sustentou que, diante do rompimento antecipado e imotivado, faz jus ao arbitramento de honorários proporcionais pelo trabalho realizado nos autos n.
0001844-33.2018.8.11.0111
, pois a revogação do mandato teria frustrado a expectativa de recebimento dos honorários de êxito pactuados.

Asseverou ter desempenhado extensa atividade judicial e extrajudicial e defendeu que, embora o processo não tenha sido concluído sob sua condução, o requerido já auferiu proveito econômico decorrente de sua atuação, inclusive por benefícios fiscais.

Alegou inexistir previsão contratual de honorários para a hipótese de rescisão antecipada e imotivada e invocou o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

Requereu a concessão da justiça gratuita ou o deferimento do recolhimento das custas ao final do processo, além do arbitramento dos honorários (id. 347765899).

A dispensa do adiantamento de custas foi concedida (id. 347766359).

Na
contestação
, o requerido suscitou preliminar de incorreção do valor da causa e impugnou o pedido de justiça gratuita e o recolhimento das custas ao final do processo.

No mérito, defendeu a validade do contrato firmado e das cláusulas contratuais, especialmente aquelas que instituíram o modelo remuneratório híbrido.

Sustentou que a rescisão ocorreu conforme pactuado e que todos os valores relativos aos atos praticados até então foram quitados.

Invocou o princípio
pacta sunt servanda
e alegou que a pretensão autoral viola o ato jurídico perfeito e busca enriquecimento sem causa, pois não houve recuperação de valores pelo banco na ação mencionada.

Requereu a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a limitação do arbitramento aos serviços efetivamente prestados (id. 347766361).

Na
impugnação
à contestação, o autor rebateu as teses arguidas pelo requerido e reiterou o pedido de procedência da ação (id. 347766367).

Na
sentença
, o Juízo de origem rejeitou as preliminares arguidas pelo requerido. Registrou que o valor da causa possui conteúdo econômico meramente estimativo e que o art. 82, § 3º do Código de Processo Civil é aplicável às ações de arbitramento de honorários.

No mérito, fundamentou que, embora o contrato previsse remuneração por etapas e por êxito, a rescisão unilateral e imotivada antes do término do processo frustrou a justa expectativa do profissional e ensejou o arbitramento para evitar enriquecimento ilícito do banco.

Pontuou que o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB autoriza o arbitramento na falta de estipulação ou acordo, e que o art. 14 do Código de Ética da Advocacia assegura ao advogado o recebimento proporcional pelos serviços prestados.

Destacou que o autor “
foi contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e para prestar serviços advocatícios na AÇAO DE EXECUÇAO POR TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL nº 0001844-33.2018.8.11.0111 da COMARCA DE MATUPÁ/MT em desfavor de Clair José Schmidt, pugnando pelo valor atualizado de
R$ 420.163,90 (quatrocentos e vinte mil cento e sessenta e três reais e noventa centavos)
. Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petição inicial, e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito. A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária (...)
”.

Arbitrou os honorários advocatícios pleiteados em R$ 21.008,19 (vinte e um mil e oito reais e dezenove centavos) e condenou o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 347766372).

Nas
razões de apelação
, o Banco Bradesco suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova indispensável para comprovar a validade do contrato e a quitação dos serviços.

Aduz, ainda, a ocorrência de julgamento
extra petita
, ao argumento de que houve relativização de cláusulas contratuais sem pedido de revisão ou anulação na inicial.

No mérito, sustenta que todos os serviços foram integralmente quitados mediante termos periódicos com quitação e renúncia, e que não houve benefício financeiro ao banco nas ações indicadas, tampouco declaração de irrecuperabilidade, o que afastaria os honorários de êxito.

Defende que, por se tratar de contrato híbrido e com diversas etapas de pagamento, inexiste espaço para arbitramento judicial fora do pactuado, o que tornaria inaplicável o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

Reitera a violação ao
pacta sunt servanda
, à autonomia privada, à intervenção mínima e à alocação de riscos, e que a condenação implicaria enriquecimento sem causa ao remunerar mera expectativa de êxito.

Requer a anulação a sentença e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação e a alteração o marco inicial dos juros de mora para a data da prolação da sentença (id. 347766373).

Nas
contrarrazões
, o Galera Mari rebate as alegações do banco, reitera as teses já apresentadas e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 347766376).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia diz respeito ao direito ao arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão de contrato de prestação de serviços.

De um lado, o Banco Bradesco sustenta a prevalência da autonomia privada e das cláusulas de quitação integral já firmadas; de outro, discute-se a possibilidade jurídica do arbitramento à luz do trabalho efetivamente realizado, do resultado útil alcançado e da vedação ao enriquecimento sem causa, em harmonização com o princípio do pacta sunt servanda e com as prerrogativas asseguradas pelo Estatuto da OAB.

Contudo, antes de adentrar o mérito, cumpre analisar as questões preliminares arguidas pelo apelante.

PRELIMINARES

CERCEAMENTO DE DEFESA

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é medida legítima quando o conjunto probatório se mostra suficiente à formação do convencimento do julgador.

Correlativamente, à luz dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir a produção de provas que se revelem inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, em atenção ao princípio da razoável duração do processo.

Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o feito versa sobre matéria eminentemente de direito e se encontra suficientemente instruído por prova documental (TJMT, ApCiv 1042302-81.2024.8.11.0041, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026).

Na hipótese dos autos, a controvérsia instaurada se limita à análise jurídica dos efeitos da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios e à verificação do direito ao arbitramento de honorários proporcionais pelo trabalho realizado.

Os fatos relevantes à solução da lide – existência do contrato, prestação dos serviços, revogação do mandato e conteúdo das cláusulas contratuais – foram comprovados pelos documentos apresentados, de modo que não há qualquer controvérsia fática que justificasse a produção de prova oral.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o julgador deve decidir a lide nos limites do pedido. Assim, configura julgamento
extra petita
apenas quando há extrapolação dos contornos objetivos da demanda.

A ação de arbitramento de honorários advocatícios, prevista no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), tem por objeto justamente a fixação judicial da remuneração do advogado, sem implicar revisão ou invalidação do contrato.

Nessa linha a jurisprudência desta Corte é firme ao afastar a ocorrência de julgamento
extra petita
em hipóteses dessa natureza, inclusive quando há rescisão antecipada de contrato com remuneração vinculada ao êxito (TJMT, ApCiv n. 1055287-48.2025.8.11.0041 e ApCiv n. 1047434-90.2022.8.11.0041).

No caso concreto, a pretensão inicial limitou-se ao arbitramento de honorários proporcionais aos serviços prestados, em razão da rescisão unilateral e antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos.

A sentença reconheceu o direito e fixou a verba com base no referido dispositivo legal. Manteve-se, portanto, nos limites do pedido.

MÉRITO

No mérito, a questão debatida já está pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça, diante do expressivo número de demandas judiciais análogas ajuizadas pelo escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, todas decorrentes da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios mantido entre as partes por longo período.

A repetição de ações com identidade de partes, causa de pedir e fundamentos jurídicos consolidou o entendimento de que, inexistindo estipulação contratual específica acerca da remuneração na hipótese de rompimento antecipado, admite-se o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também firmou orientação no sentido de que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, antes do término da demanda, autoriza o ajuizamento de ação de arbitramento para fixação de honorários proporcionais, inclusive em contratos com cláusula
ad exitum
, a fim de evitar enriquecimento sem causa do mandante (STJ, AREsp n. 2.597.909/MT, rela. Mina. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 17/11/2025).

No caso, o banco invoca as cláusulas 17.1 e 17.6 do contrato como fundamento de que o escritório já teria sido remunerado pelo serviço.

Contudo, a primeira apenas autoriza a resilição unilateral mediante notificação prévia, sem disciplinar adequadamente a remuneração do trabalho já desenvolvido nos processos em curso.

A segunda, por sua vez, que prevê o perecimento do direito ao pagamento pelos serviços “não concluídos”, não contém disciplina suficiente para afastar o direito à remuneração proporcional pelos serviços já prestados nos processos em curso, sobretudo quando a impossibilidade de conclusão da atividade decorreu de ato unilateral do contratante.

Diante disso, evidencia-se lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada, o que autoriza a incidência do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e legitima o arbitramento judicial.

Prosseguindo, o Banco Bradesco defende a natureza híbrida do contrato, uma vez que o instrumento previa múltiplas formas de pagamento pelos serviços prestados no curso das demandas, de modo que o trabalho realizado pelo autor já teria sido remunerado.

Examinando-se a cláusula 6 do contrato, especialmente os subitens 6.7, 6.8 e 6.9, mencionadas, verifica-se que disciplinam, respectivamente: o pagamento por volumetria, a título de adiantamento pela distribuição e prática de atos iniciais, no valor de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos); a remuneração por acordos celebrados na fase pré-processual; e os honorários nas execuções, prevendo tanto adiantamentos por atos constritivos quanto percentuais vinculados à “Recuperação Final” e hipótese de irrecuperabilidade.

Embora essas disposições contemplem diferentes formas de remuneração, nota-se quea maior parte dos honorários estava vinculada ao êxito final. Assim, os valores pagos não afastam o direito ao arbitramento, em razão da natureza eminentemente
adexitum
do contrato.

A rescisão antes do término das demandas impediu a consolidação da remuneração integral e gerou lacuna não suprida pelas cláusulas contratuais. Nesse contexto, o arbitramento não viola o contrato nem representa intervenção indevida, mas assegura a justa remuneração e evita o enriquecimento sem causa do contratante.

Quanto aos termos de quitação, o art. 320 do Código Civil prevê que a declaração “
designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
”.

Sobre a matéria, este Tribunal entende que declarações genéricas ou destituídas de especificação quanto aos serviços e valores abrangidos não comprovam o pagamento de honorários advocatícios (TJMT, ApCiv1042436-11.2024.8.11.0041, rel. Desa. Marilsen AndradeAddario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2025).

No caso, os documentos apresentados pelo banco são genéricos, periódicos e fazem referência, de forma ampla, a “
honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos
” até determinadas datas, vinculando-se à cláusula contratual que previa acertos anuais ou quitação de valores relativos a exercícios específicos.

Não há individualização dos processos, serviços ou valores, de modo que sua interpretação leva à conclusão de que se referem “
apenas aos valores adiantados para distribuição das demandas, não se confundindo com os honorários contratuais decorrentes do êxito ou com honorários sucumbenciais
” (TJMT, EDCiv1075184-96.2024.8.11.0041, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026).

Logo, não abrangem os honorários discutidos.

Ainda que parte da atuação do autor tenha ocorrido em período anterior à assinatura de alguns desses termos, a eficácia do termo dequitação não decorre da data da prestação do serviço, mas da identificação clara e inequívoca da obrigação quitada, o que não se verifica no caso.

Em continuidade, quanto à existência de condição suspensiva para o pagamento de valores atrelados à recuperação final, sua exigibilidade pressupõe a execução regular do contrato até o término. Rescindido unilateralmente pelo contratante, não se pode impor ao advogado o cumprimento de condição frustrada pelo próprio cliente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, nessas hipóteses,“
a rescisão unilateral imotivada frustra o implemento da condição suspensiva de êxito por ato do contratante, autorizando o arbitramento proporcional de honorários pelos serviços prestados
” (STJ, REsp n. 2.237.460/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15/12/2025).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários mesmo sem êxito, desde que comprovada a prestação dos serviços (TJMT, ApCiv 1053410-73.2025.8.11.0041, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18/11/2025).

Daí decorre também a resposta à alegação de inexistência de recuperação de crédito e do princípio do benefício financeiro: a ausência de êxito final não impede o arbitramento proporcional, porque o objeto do arbitramento, nessas situações, não é o prêmio integral do resultado, mas a remuneração do labor desempenhado até a interrupção.

No que tange ao
quantum
arbitrado, dispõe o art. 85, § 2º,do Código de Processo Civil que os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou da causa, à luz do grau de zelo profissional, do lugar da prestação do serviço, da natureza e da importância da causa, bem como do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu serviço.

Esses critérios também são aplicáveis aos honorários fixados por arbitramento judicial, conforme expressa previsão do § 20 do referido dispositivo.

Todavia, na hipótese dos autos, não há base econômica mensurável que autorize a aplicação direta desses percentuais, uma vez que o contrato foi rescindido antes da conclusão da demanda e não houve condenação nem proveito econômico quantificável.

Nessas circunstâncias, esta Corte reconhece que os honorários devem ser arbitrados por equidade, justamente em razão da impossibilidade de aferição do proveito econômico (TJMT, ApCiv1003753-02.2024.8.11.0041, rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara De Direito Privado, j.28/08/2024).

Analisando os autos, verifica-se que a atuação da parte autora, nos autos n.
0001844-33.2018.8.11.0111
– cujo valor da causa inicial era de R$ 53.526,31 (cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos) e o valor atualizado até agosto/2025 perfazia o montante de R$ 420.163,90 (quatrocentos e vinte mil, cento e sessenta e três reais e noventa centavos) –, teve início com o ajuizamento do feito e consistiu, essencialmente, na juntada de comprovantes de pagamento das custas processuais, juntada do cálculo atualizado do débito e pedido de consulta via BACENJUD, totalizando 03 (três) manifestações de baixa complexidade além da inicial, até a destituição do escritório por iniciativa do banco.

Assim, em atenção às peculiaridades do caso e aos requisitos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, entendo queo valor fixado pelo Juízo de origem – R$ 21.008,19 (vinte e um mil e oito reais e dezenove centavos) – está exacerbado e deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantum
que se revela mais proporcional e razoável.

O montante observa a complexidade da causa, o trabalho efetivamente realizado até a rescisão contratual, o tempo de tramitação do feito e o grau de zelo profissional exigido, sem se revelar excessivo ou irrisório.

Por fim, quanto ao pleito de alteração do termo inicial dos juros de mora, não lhe assiste razão.

O art. 405 do Código Civil dispõe que “
contam-se os juros de mora desde a citação inicial
”.

O art. 240 do Código de Processo Civil reforça esse entendimento ao prever que a citação válida constitui em mora o devedor.

O Superior Tribunal de Justiça também entende que “
os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual, ainda que se trate de obrigação ilíquida
” (STJ, REsp 2.170.806/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/3/2025).

No caso concreto, o banco foi regularmente citado e teve ciência da pretensão deduzida em juízo, razão pela qual inexiste fundamento jurídico para postergar o termo inicial dos juros para a data da sentença.

Assim, nesse ponto, a insurgência não prospera.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, para reduzir os honorários advocatícios arbitrados na origem, fixando-os em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026